Tribunal: TJSP
Processo: 1058292-49.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Reparação de Danos Morais - Veiculação de musicas na plataforma digital da ré sem indicação da autoria do autor - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: do autor pleiteando a majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência; da ré, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, alegando, no mérito, que a questão a ser analisada nos autos não

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Reparação de Danos Morais - Veiculação de musicas na plataforma digital da ré sem indicação da autoria do autor - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: do autor pleiteando a majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência; da ré, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, alegando, no mérito, que a questão a ser analisada nos autos não é a autoria da obra, mas o fonograma que gera um código denominado ISRC, cuja responsabilidade de criação é do produtor fonográfico, não podendo assim ser responsabilizada pela ausência de dados em seu preenchimento, a ausência de danos morais e o excessivo valor fixado – Descabimento – Preliminar afastada – Legitimidade passiva da ré, visto que as obras foram disponibilizada em sua plataforma digital -Violação do direito do autor que restou incontroversa - Falta de correta identificação de autoria em código ISRC, que não exime a ré de sua responsabilidade pelos riscos de sua atividade – Danos morais devidos – Valor fixado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado – Honorários de sucumbência fixados em conformidade com o artigo 85, §1o, do CPC - Recursos desprovidos.